Tribunal: TJES
Processo: 5004757-57.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004757-57.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ROSILDA CRISTINA DE ANGELI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003.

2 - Na hipótese dos autos, certo é que o apelante colacionou aos autos o
“termo de adesão cartão de crédito consignado”, cuja assinatura não é questionada pela apelada, tampouco houve irresignação quanto aos extratos juntados pelo banco apelante que demonstraram o saque do valor objeto de empréstimo, bem como a iterativa utilização do cartão de crédito pelo apelante em vários períodos entre 2018, 2019, 2020 e 2022.

3 - Assim, não se observa vício de consentimento, porquanto a utilização reiterada do cartão do crédito pelo apelante, traduz evidente conclusão de que ele tinha conhecimento de que a avença celebrada era distinta daquelas pertinentes ao empréstimo consignado padrão, o qual ele mesmo demonstra ter celebrado com outras instituições financeiras.

4 - Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5004757-57.2023.8.08.0030

Apelante: Banco BMG S/A

Apelada: Rosilda Cristina de Angeli

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral para (a) declarar a nulidade do contrato de crédito consignado, com a consequente extinção do débito, (b) condenar o requerido à restituição em dobro das quantias descontadas do benefício previdenciário da autora, (c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em seu recurso, o apelante se volta contra a sentença sustentando, basicamente, ocorrência de prescrição/decadência; e, quanto ao mérito propriamente dito, advoga a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, acrescentando ainda que a consumidora utilizou o cartão de crédito com compras, motivo pelo qual alega a inexistência de vício de consentimento, tampouco nulidade da avença ou ato ilícito.

Contrarrazões no ID 12860498, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral para (a) declarar a nulidade do contrato de crédito consignado, com a consequente extinção do débito, (b) condenar o requerido à restituição em dobro das quantias descontadas do benefício previdenciário da autora, (c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em síntese, o apelante
sustenta, basicamente, ocorrência de prescrição/decadência; e, quanto ao mérito propriamente dito, advoga a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, acrescentando ainda que a consumidora utilizou o cartão de crédito com compras, motivo pelo qual alega a inexistência de vício de consentimento, tampouco nulidade da avença ou ato ilícito.

Inicialmente, consigno que não vinga a tese recursal de ocorrência de prescrição/decadência, tendo em vista que já decidiu este TJES no sentido de que
“Nos contratos de consumo envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, as violações de direito e o dano ocorrem de forma contínua enquanto os descontos indevidos permanecerem. Inaplicável a prescrição ou decadência.”
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001056-03.2023.8.08.0026, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Dec/2024).

Pois bem. Como se sabe,
a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos,
cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

Na hipótese dos autos, certo é que o apelante colacionou aos autos o
“termo de adesão cartão de crédito consignado”, cuja assinatura não é questionada pela apelada, tampouco houve irresignação quanto aos extratos juntados pelo banco apelante que demonstraram o saque do valor objeto de empréstimo, bem como a iterativa utilização do cartão de crédito pelo apelante em vários períodos entre 2018, 2019, 2020 e 2022.

Assim, não se observa vício de consentimento, porquanto a utilização reiterada do cartão do crédito pela apelada, traduz evidente conclusão de que ela tinha conhecimento de que a avença celebrada era distinta daquelas pertinentes ao empréstimo consignado padrão, o qual ela mesmo demonstra ter celebrado com outras instituições financeiras.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro). (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001092-18.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS – EVENTUAL ONEROSIDADE EXCESSIVA DEVE SER DEBATIDA NA COMPETENTE AÇÃO REVISIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há dialeticidade recursal, pois a apelação se presta a impugnar os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada; 2. Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado. Declarada a validade do negócio jurídico. Precedentes; 3. Os argumentos relativos à suposta abusividade das cobranças, especialmente o relativo à dita onerosidade excessiva, deverão ser tratados na competente ação revisional; 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000152-88.2022.8.08.0067, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/May/2024)

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus da sucumbência em favor do apelante, porém com a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.